Tribunal: TJBA
Processo: 8000961-30.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000961-30.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EULINDA DA CUNHA BATISTA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. VÍNCULO COMPROVADO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº283/2011. PROCESSO/PEDIDO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.
REQUISITO TEMPORAL. DEMONSTRADO. PROGRESSÃO DEVIDA.
PRECEDENTES.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 85, §4
o
, II, DO CPC.

FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- A Lei nº 283/2011 estabelece que a progressão por desempenho ao profissional do magistério pode ser concedida mediante a avaliação do cumprimento de atribuições, levando-se em consideração critérios comportamentais, estratégicos e operacionais”, a ser analisados pela Administração Pública.

II- Restou comprovado que a autora, ocupante do cargo de Professora, preencheu o requisito temporal, de modo que, não realizada a avaliação de desempenho da servidora, não poderá ser a recorrente prejudicada, diante da inércia do Poder Público, merecendo acolhimento o pedido autoral, observada a prescrição quinquenal, devendo o valor ser devidamente corrigido. Precedentes desta Corte.

III-
APELO PROVIDO.
Sentença Reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000961-30.2020.8.05.0051
, em que figuram como apelante EULINDA DA CUNHA BATISTA e como apelada MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237